Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001 APELANTE: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo a dilação do prazo por mais 15 dias, para que o Apelante comprove sua hipossuficiência financeira, nos termos determinados no despacho Id. 61513923, ou para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora